Tribunal: TJDFT
Processo: 0713632-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE A INFIRMEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A superveniência de sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e na pendência de julgamento de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça, não induz à perda de objeto deste recurso, posto que eventual provimento aproveitará ao recorrente para isentá-lo do pagamento das custas a que fora condenado.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal.
3. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos.
4. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade.
5. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos:
6. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais.
7. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.